Tribunal: STF
Processo: ARE 1444165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE PRENAMBUCO. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE INSUMOS AO CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DO DEMANDADO. ASTREINTES E PRAZO RAZOAVELMENTE FIXADOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO A CADA 3 (TRÊS) MESES. PARCIAL PROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO.



    1. A jurisprudência é assente em estabelecer que nas demandas para fornecimento de medicamentos ou insumos, onde o que está em questão é a proteção da saúde do paciente, é dever do Estado fornecer o insumo, na forma prescrita pelo médico assistente, como decorrência direta da obrigação do Poder Público, já que a responsabilidade dos entes da Federação é solidária, em qualquer de suas esferas de competência - federal, estadual e municipal - , de garantir o direito à saúde, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90).



    2. Cabe ainda observar que, atendendo ao prceituado no art. 198 da CF/88, a Lei nº 8.080/90, que tratou da organização do SUS (Sistema único de Saúde), determinou, mais especificamente nos seus arts. 4º e 7º, XI, a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de assistência à saúde da população.



    3. Necessitando a paciente de tratamento urgente em razão de problema de saúde grave e não dispondo de recursos financeiros, não há escusas legais que amparem a resistência do Poder Público em assistir o demandante, devendo ser custeado o tratamento, ainda que o insumo esteja faltando no estoque da Farmácia do Estado.



    4. A obrigação do ente estatl cede somente diante do abuso de direto, manifestado, por esempli, quando a escolha do medicamento ou insumo obedece a meros parâmetros de conveniência do cidadão, ou diate do risco à própria súde pessoal e pública, como no caso de medicamentos sem registro nos órgãos estatais de controle, o que não é a hipótese, notadamente porque (i) os insumos são fornecidos gratuitamente pelo SUS; (ii) foram prescritos pela médica, Dra. Melissa Rovina Castro Pereira, CRM 52-86747-6, e (iii) a prescrição médica é assente quanto à opção terapêutica a ser realizada para o tratamento de PARAPLEGIA TRAUMÁTICA ESPÁSTICA COMPLETA (...)(.



    5. No caso, na decisão antecipatória confirmada na sentença, o magistrado fixou a multa cominatória em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso. Esse valor afigura-se proporcional à obrigação imposta, já que o preceito cominatório é de ser fixado em patamar suficiente para desestimular um eventual inadimplemento, sem, contudo, afigurar quantia exorbitante. Assim, entendo que as astreintes foram razoavelmente fixadas pelo juízo de primeiro grau, devendo ser mantidas.



    6. Coerente o prazo de 10 (dez) dias fixado para o cumprimento da decisão, ao passo que, mantenho.



    7. Razoável condicionar a entrega dos insumos à apresentação, na Secretaira de Saúde, de receita mmédica atualizada a cada 3 (três) meses, que declare a permanência da necessidade deles, sendo facultado ao magistrado a quo a notificação judicial do médico prescritor, para que preste esclarecimentos sobre a pertinência e necesidade da prescrição, bem como para firmar declaração de eventual conflito de interesse..



    8. Dado parcial provimento ao reexame.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 37, caput e inciso XXI, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente